Tribunal: TJSP
Processo: 0018395-85.2004.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018395-85.2004.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ELAINE
APARECIDA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso para reduzir as reprimendas a 1 ano de reclusão e
5 dias-multa, e reconhecer o privilégio no furto, afastada a pena reclusiva,
prevalecendo somente a pecuniária, e, de ofício, julgaram extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 110, §1o, e 114,
I, todos do Código Penal, ainda art. 61, Código de Processo Penal.V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018395-85.2004.8.26.0362 -Voto no 52.870
2
Apelação no 0018395-85.2004.8.26.0362
Voto no 52.870
Elaine Aparecida Mateus foi processada por crime de furto tentado,
acusada de, na companhia de Maria Neuza Pereira Gonçalves, subtrair produtos do
“Mercado Big Bom” na comarca de Moji Guaçu, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A certa altura o processo foi desmembrado em relação à corré Maria
Neuza, prosseguindo no tocante à ré Elaine, até que proferida a sentença de fls.
219/222, que a condenou nos termos da denúncia, 1 ano e 4 meses de reclusão e
pagamento de 7 dias-multa, substituída a pena corporal por prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária.
Eliane apela em busca da absolvição por atipicidade delitiva princípio da
insignificância -, trazendo teses alternativas direcionadas na mitigação das penas, fls.
231/235.
Apresentada a resposta correspondente, manifesta-se pelo desprovimento
do apelo a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de fls. 255/265.
É o relatório.
Desde logo o registro de que o processo foi suspenso nos termos do art.
366, do CPP no período compreendido entre 23.02.2007, fls. 115, e 04.07.2016, fls.
166, e, ainda, que conforme informação obtida via Intinfo (Pesquisa de Inteligência de
Informações) o processo relacionado com a corré Maria Neuza continua suspenso.
No que diz com o mérito deve ser mantida por seus próprios fundamentos
a sentença recorrida, pois seu ilustre subscritor examinou com atenção as evidências que
vinculam a ré ao furto.
Em sede policial Elaine permaneceu silente, fls. 4. Em juízo não
compareceu ao interrogatório, sendo declarada a sua revelia, conforme fls. 201.
O representante do estabelecimento comercial relatou que por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018395-85.2004.8.26.0362 -Voto no 52.870
3
sistema interno de imagens observou as duas acusadas colocaram produtos dentro de
uma bolsa. Pouco depois viu que passaram pelos caixas sem pagar, sendo detidas na
saída do local, ocasião em que localizou os bens subtraídos (fls. 122).
O policial militar responsável pela prisão em flagrante confirmou os fatos,
narrando que chegou ao local e tomou conhecimento da detenção feita pelos seguranças
do mercado, conduzindo as acusadas à delegacia de polícia, fls. 134.
Diante disso, incontroversa a prova acerca da responsabilidade da acusada
pela subtração dos bens do estabelecimento comercial, não sendo caso, portanto, de
absolvição por insuficiência de provas.

Também não há falar de absolvição com base na aplicação do princípio da
insignificância, como reclamado pela defesa. Imagine-se o Poder Judiciário decidir que
o furto de determinada mercadoria, até um certo valor, não constitui crime nenhum.
Seria um verdadeiro caos, sem nenhuma dúvida.
Não parece prudente tolerar subtrações de valores ou coisas até
determinada importância em termos financeiros. Decisões judiciais possuem inegável
força e servem de parâmetro para determinados comportamentos. A ordem pública, já
tão ameaçada, deve ser preservada.
Furto caracterizado e comprovado, impossível, portanto, a absolvição por
atipicidade do fato, não obstantes os fundamentos trazidos pela defesa.
Passa-se ao exame das penas.
As bases foram estabelecidas nos mínimos legais, 2 anos de reclusão e 10
dias multa. Em seguida, a redução pela tentativa será de 1⁄2, tendo em vista o iter
criminis percorrido, intermediário, resultando 1 ano de reclusão e 5 dias-multa.
Impossível a diminuição máxima de 2/3 reclamada pela defesa, pois a recorrente chegou
a colocar os produtos em uma bolsa e saiu do mercado sem pagar, sendo detida do lado
de fora.
Por outro lado, possível o reconhecimento do privilégio, vindo à tona a
Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça: “É possível o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018395-85.2004.8.26.0362 -Voto no 52.870
4
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se
estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a
qualificadora for de ordem objetiva”, exatamente o caso dos autos.
Em razão do reconhecimento do privilégio fica afastada a pena reclusiva,
condenada a ré, apenas e tão somente, à pena pecuniária de 5 dias-multa.
Em consequência, julga-se extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva, pois mais de 2 anos, prazo prescricional aplicável à espécie em
razão da pena exclusivamente de multa, transcorreu entre o recebimento da denúncia em
13.12.2004, fls. 47, e a publicação da sentença condenatória, aos 26.05.2017, fls. 222,
descontado o já citado período de suspensão do processo.

Nessas condições, dá-se provimento em parte ao recurso para reduzir as
reprimendas a 1 ano de reclusão e 5 dias-multa, e reconhecer o privilégio no furto,
afastada a pena reclusiva, prevalecendo somente a pecuniária, e, de ofício, julga-se
extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107,
IV, 110, §1o, e 114, I, todos do Código Penal, ainda art. 61, Código de Processo Penal.
CARLOS BUENO
Relator